Tribunal: TJBA
Processo: 0521894-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521894-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTES: STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ARMANDO CONCEICAO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM EM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FACE A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO
EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE
. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO
DO ÍNDICE CONTRATUAL, INCC, PELO INPC. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0521894-98.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
e como Apelado

ARMANDO CONCEIÇÃO RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA